Tribunal: TJDFT
Processo: 0730438-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI 12.815/13. ARTIGO 621, INCISO I, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MANTIDAS. PERSONALIDADE. DECOTE. INCIDÊNCIA ÚNICA DA ANÁLISE NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 2o, §2o, DA LEI N. 12.815/13. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MANTIDA. REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de Revisão Criminal, com fulcro no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, em face da condenação do requerente como incurso no artigo 2o, § 2o, da Lei 12.850/2013, combinado com o artigo 29, § 1o, do Código Penal, sendo cabível porquanto a conclusão acerca da existência ou não de teratologia, erro gritante ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena exige o enfrentamento do mérito.
II - Questão em exame:
2. Revisão da dosimetria para que: (i) sejam decotadas as avaliações negativas dos vetores culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime, na primeira fase, ou, caso permaneça alguma circunstância judicial desfavorável, seja adotada a fração de 1/6 (um sexto) para a elevação da reprimenda; e (ii) afastada a causa de aumento prevista no artigo 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013, na terceira fase.
III - Razões de decidir:
3. A culpabilidade extrapolou aquela inerente ao tipo penal, pois não há dúvidas de que a culpabilidade do agente que integra o Primeiro Comando da Capital é exacerbada e extrapola o tipo incriminador diante da dimensão e importância desta organização criminosa por todo o Brasil.
4. O histórico criminoso do acusado e a intenção de permanecer na organização criminosa, embora reprováveis, são fundamentos genéricos, inservíveis para a análise negativa da personalidade.
5. As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o agente que se facciona, o faz com a consciência de que se empenhará em benefício dos “irmãos” que estão presos, aumentando a força e a capacidade de atuação da organização criminosa nos presídios. Ademais, as práticas criminosas dos integrantes da organização são cada vez mais especializadas e habilidosas, contando, até mesmo, com a cooptação de advogados e familiares para colaborarem com a comunicação e disseminação das ordens emanadas de dentro dos presídios.
6. Prejudicial a dupla análise negativa do vetor circunstâncias do crime, sendo medida de rigor a sua incidência uma única vez, com a consequente redução da pena-base.
7. Comprovado que a organização criminosa atuava com o emprego de armas de fogo, utilizadas para a prática de outros crimes, deve incidir a causa de aumento do artigo 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013, e desnecessária a comprovação do uso de arma de fogo por cada integrante da organização, de forma individualizada, para que seja reconhecida a causa de aumento, sendo o suficiente que o artefato foi empregado pelos demais membros da organização criminosa, como ocorreu na espécie.
8. No caso, além do uso de arma de fogo pelos integrantes, foi demonstrado que a organização criminosa visava criar um setor específico na estrutura organizacional, conhecido como “paiol”, para que fosse realizada a aquisição e a distribuição de arma robustas de grosso calibre entre os membros e reforçar a atuação ilícita dela, o que reforça a incidência da causa de aumento (artigo 2o, §2o, da Lei n. 12.850/2013) e o patamar de elevação empregado.
IV - Dispositivo:
9. Revisão Criminal julgada parcialmente procedente.